Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DE 2012 A 2018. CONTEMPLADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA RESTRITA. VALORES DE 2011. NÃO CONTEMPLADOS. EXCLUSÃO DA PLANILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL CORRETO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente os cálculos da Contadoria e agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.
2. A parte agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir argumentos outrora expendidos. Assim, possível o julgamento conjunto, pois as matérias de ambos os recursos se confundem.
3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente o título exequendo, não podendo ir além dos limites nele traçados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.